Tribunal: TJDFT
Processo: 0007804-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007804-91.2016.8.07.0000 RECORRENTE: VALBERTO RODRIGUES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação do apelante é medida que se impõe, sendo irrelevante a sua condição de usuário. 2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente. 3. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de valor probatório, uma vez que, como agentes do Estado, os policiais gozam de boa fé pública e, além disso, não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso em prejudicar o acusado. 4. A natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, nos termos da Lei Antidrogas, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente. Contudo, não se admite a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena seja incrementada em duplicidade na individualização da pena. 5. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. 6. O fato de o apelante afirmar ser usuário de drogas não implica a confissão pelo crime de tráfico de entorpecentes, conforme entendimento sumulado no Verbete n° 630 do STJ. 7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. Ademais, incabível a concessão de isenção de seu pagamento na fase de conhecimento, visto que tal pedido deve ser examinado pelo Juízo das Execuções Penais. 8. Recurso conhecido e parcial provimento, para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas e fixar, definitivamente, a pena em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 26, inciso I e III, da Lei 8.038/90, 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 28, caput e § 2o, 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, e 180, caput e § 3o, do Código Penal, asseverando, em síntese, que o conjunto probatório não é suficiente para fundamentar a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, alegando que a pena foi aumentada de maneira desproporcional. No extraordinário, após suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta infração aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal, alegando que sua conduta deve ser desclassificada para usuário de substâncias entorpecentes e receptação culposa, e a dosimetria deve ser reformada, reduzindo-se a pena de maneira proporcional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus de suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos. Isso porque, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Ademais, ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o recurso não poderia prosseguir, porque “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (ARE 1176147 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e 1/8/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020